Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE CLARA INFORMAÇÃO. PROCEDIMENTO QUE EXTRAPOLA O MÉDIO CONHECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
II. No caso, a controvérsia cinge-se na natureza do pagamento, por meio de boleto bancário, realizado pela parte recorrida, no valor de R$ 30,78, código de barra 23793.38128.60011.044793.89000.063308.7.80090000003078 (ID 14243173). A parte autora/recorrida alega que este valor refere-se à fatura de cartão de crédito, tendo o boleto sido emitido seguindo o caminho dentro do aplicativo do banco réu, PAGAR>PAGAR FATURA DO CARTÃO (ID 14243172, p.3).
IV. Sem qualquer justificativa contratual ou comprovação de que a parte consumidora teria optado por um depósito em conta, a parte recorrente apresenta alegações de erro da parte autora. Assim, não vislumbro a culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de cadastro de inadimplentes.
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte ré (recorrente vencida) a pagar ao patrono da parte autora honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.